Tribunal: TJMT
Processo: 0037128-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037128-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELANTE), CATARINA BEZERRA ALVES - CPF: 069.144.854-02 (ADVOGADO), LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.523.852/0001-01 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), HELENA MARIA SCUR HENZ - CPF: 235.831.500-15 (ADVOGADO), CLAUDIO MELO DA SILVA - CPF: 023.708.896-75 (ADVOGADO), LEANDRO NAGLIATE BATISTA - CPF: 180.885.808-54 (ADVOGADO), CLAUDIO MELO DA SILVA - CPF: 023.708.896-75 (ADVOGADO), LEANDRO NAGLIATE BATISTA - CPF: 180.885.808-54 (ADVOGADO), LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.523.852/0001-01 (APELANTE), CATARINA BEZERRA ALVES - CPF: 069.144.854-02 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E O DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no
0037128-26.2015.8.11.0041
– Capital

Apelantes:
Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. e Totvs S.A.

Apeladas
: as mesmas.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
COBRANÇA INDEVIDA -
PESSOA JURÍDICA - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS QUE DEVE RECAIR INTEGRALMENTE EM DESFAVOR DA PARTE VENCIDA - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combate os fundamentos da decisão guerreada, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes,
devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença.

A fixação de danos morais em montante inferior ao pleiteado pelo autor, não enseja sucumbência reciproca, diante do acolhimento do pedido, porém, fixado em menor extensão.

Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
0037128-26.2015.8.11.0041
– Capital.

Apelantes:
Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. e Totvs S.A.

Apeladas
: as mesmas.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação

interpostos sucessivamente por
Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. e Totvs S.A., em face da
r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Morais,

proposta pela Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. contra a Totvs S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para c
onfirmar o pedido de tutela de urgência; condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou solidariamente as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

A parte autora insurge quanto ao valor fixado a titulo de danos morais, requerendo a majoração e pugna pela exclusão da condenação no ônus da sucumbência recíproca.

A Totvs S.A., por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança, ante a existência do débito; a legalidade da negativação e consequente inexistência de dano extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução da verba indenizatória arbitrada na sentença para R$ 4.000.00 (quatro mil reais).

da energia consumida. Pontua que agiu no exercício regular de direito, não havendo

dano a indenizar.

Contrarrazões pela requerida Totvs S.A. no id. 224270209, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do apelo interposto pela autora, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A autora Librenorte Implementos Rodoviários Ltda., devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
0037128-26.2015.8.11.0041
– Capital.

Apelantes:
Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. e Totvs S.A.

Apeladas
: as mesmas.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de reparação civil por danos morais proposta pela Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. em desfavor da Totvs S.A.

Narrou a autora, que ajuizou a Ação Anulatória de Contrato com pedido de anulação de débito, em 06 de abril de 2015, para que fosse reconhecida judicialmente a desistência do serviço contratado, posto que a empresa requerida não prestou qualquer assistência de gestão e manutenção do sistema oferecido, assinalando que já havia pleiteado o cancelamento na esfera administrativa, dentro do prazo legal, contudo, sem êxito.

Aduziu que o pedido de tutela de urgência no processo supracitado foi deferido, determinando que a requerida adotasse medidas cabíveis para evitar novos débitos no cartão BNDES da parte autora. Alegou que a parte requerida procedeu com a cobrança de um valor acessório, via boleto bancário, referente à assistência e manutenção do
software
, a qual a parte autora sustenta que não foi disponibilizado pela requerida.

Acrescentou que o valor cobrado é no montante de R$ 1.071,00 (um mil e setenta e um reais) e que a parte requerida negativou o nome da parte autora junto ao Serasa, o que trouxe problemas para a sua empresa.

Em razão dos fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para a exclusão do nome da autora junto ao serviço de proteção ao crédito. No mérito, requereu a procedência da ação, para que a parte requerida fosse condenada ao pagamento do valor de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais) a título de danos morais.

Conforme decisão acostada no id. 40373739 - autos de origem, o pedido de tutela de urgência foi deferido, sendo determinada a citação da parte requerida.

A parte requerida ofertou contestação (id. 40373739), sustentando a regularidade da cobrança e da inscrição negativa no Serasa, tendo em vista os serviços devidamente prestados e utilizados, inexistindo a ocorrência de dano passível de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para c
onfirmar o pedido de tutela de urgência; condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou solidariamente as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicando a
sucumbência recíproca,
nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambas as partes.

A parte autora Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. insurge quanto ao valor fixado a titulo de danos morais, requerendo a majoração e pugna pela exclusão da condenação no ônus da sucumbência recíproca.

A Totvs S.A., por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança, ante a existência do débito; a legalidade da negativação e consequente inexistência de dano extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução da verba indenizatória arbitrada na sentença para R$ 4.000.00 (quatro mil reais).

Contrarrazões pela requerida Totvs S.A. no id. 224270209, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do apelo interposto pela autora, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, passo a analise da preliminar arguida em contrarrazões.

Em
preliminar
contrarrecursal, a apelada Totvs S.A. alega violação ao principio da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais da autora são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença.

Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que reconheceu a sucumbência reciproca, bem como quanto ao valor indenizatório fixado, evidenciando, assim, que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”.
(RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida,
rejeito

a preliminar
.

Superada tal questão, passo primeiro à analise do recurso interposto pela requerida Totvs S.A. e, sequencialmente, ao apelo interposto pela autora Librenorte Implementos Rodoviários Ltda., por questão de lógica- jurídica.

É cedilho que, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da parte autora, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto ao que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, ressai dos autos que

a parte autora formalizou proposta comercial com a apelante visando a disponibilização de software de gestão empresarial, sendo estipulada a modalidade de cobrança para a manutenção do sistema e, antes de iniciada a instalação do software e a prestação do serviço, a consumidora desistiu da proposta, solicitando o cancelamento, contudo, mesmo após a desistência, a parte apelante efetuou cobranças no valor de R$ 1.071,00 (um mil e setenta e um reais) e, ainda, diante da ausência de pagamento do boleto, incluiu o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, razão pela qual propôs a ação indenizatória, requerendo a condenação da empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais.

Consoante se extrai da sentença proferida nos autos associados n. 15016-63.2015.8.11.0041, que se trata de ação anulatória do respectivo contrato, objeto desta lide, de acordo com os documentos acostados e do depoimento das testemunhas arroladas, restou incontroverso nos autos, a ausência de prestação dos serviços contratados, bem como, da instalação do
software
pela empresa apelante.

Insta ressaltar que, após a assinatura da proposta comercial, houveram diversas solicitações de cancelamento tanto da proposta quanto dos débitos decorrentes, todas ignoradas pela parte requerida, ora apelante.

Mesmo com a solicitação de cancelamento, a apelante emitiu boleto bancário no valor de R$ 1.071,01 (um mil setenta e um reais e um centavo) e, ao buscar esclarecimentos, a parte apelada foi informada que se tratava de cobrança referente à instalação do
software,
serviço que, conforme comprovado nos autos associado, não foi prestado pela empresa apelante, tornando a cobrança do respectivo boleto bancário, no valor de R$ 1.071,01 (um mil setenta e um reais e um centavo), totalmente indevida.

Em que pese a cobrança indevida realizada pela parte apelante, esta ainda negativou o nome da autora no cadastro de inadimplentes, restando patente a existência de ato ilícito indenizável.

Acerca do ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, tenho que a autora, ora apelada, logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, posto que, mesmo diante das inúmeras solicitações de cancelamento da proposta comercial, teve seu nome negativado no cadastro de proteção ao crédito, ocasionando o dano que busca ser reparado.

Por sua vez, a requerida, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, ante a não demonstração de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não restando comprovada a prestação de seu serviço ou até mesmo a instalação do
software
conforme alega, inexistindo qualquer demonstração de culpa exclusiva da autora, caracterizando-se, assim, repito, ato ilícito passível de indenização.

Diante disso, não há como sustentar o exercício regular do direito, uma vez que os atos praticados afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Assim, entendo que a MMa Juíza de origem agiu com o costumeiro acerto ao condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela apelada, em razão da negativação indevida, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Nesse sentido, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE –
INCLUSÃO DO NOME NO SPC/SERASA
– ILEGALIDADE DA COBRANÇA –
PESSOA JURÍDICA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e a inclusão do nome da pessoa jurídica nos órgãos de restrição ao crédito, configura o dano moral.
(...)”
(TJMT, RAC n. 0000955-85.2014.8.11.0025, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.09.2017 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO MEDIDOR - ILEGALIDADE DA APURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta do Autor à suposta fraude não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados.

A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura in re ipsa, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa”.
(TJ/MT. RAC n.

1027400-36.2018.8.11.0041, Rel.

Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado. j. 11.05.21- negritei)

Acerca do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, insta salientar que tal matéria é objeto de inconformismo de ambas as partes, de forma que passo a analise conjunta dos apelos.

Com efeito, é cediço que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, a extensão e repercussão dos danos, a capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, reputo, pois, que o valor fixado na sentença a titulo de dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, de modo que a mantenho neste particular.

Quanto à sucumbência recíproca aplicada ao caso, refutada pela parte autora, ora apelante, tenho que merece reforma a sentença neste ponto.

Conforme se extrai dos autos, mormente da petição inicial, verifico que a parte autora não foi sucumbente em nenhum dos seus pedidos, tendo apenas a Magistrada de origem acolhido o
quantum
indenizatório, em menor extensão ao que foi pleiteado.

Contudo, consoante se infere do verbete sumular n. 326 do C. STJ
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca”.
No mesmo sentido, é o entendimento constante no REsp n.o 1.837.386/SP, 4a Turma, j. 23.08.2022.

Logo, nesse ponto,
a sentença merece reparo, para decotar a sucumbência recíproca aplicada ao caso, devendo a mesma recair apenas em desfavor da requerida, ora apelada
. Mantendo-a, no mais, tal como prolatada.

Posto isso, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024